Tribunal: STF
Processo: RHC 209948
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo Gonçalves da Silva interpôs agravo interno em face de pronunciamento que não conheceu de recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INSIGNIFICÂNCIA. FURTO. VALOR INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. PACIENTE REINCIDENTE E COM VÁRIAS OUTRAS PASSAGENS POR DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. INTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE VERIFICARAM QUE A APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO SERIA SOCIALMENTE RECOMENDADA. PARECER DO MPF QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. “O magistrado, ao decidir, não está vinculado ao parecer do Ministério Público em virtude da adoção pelo processo penal pátrio do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional” (AgRg no HC 589.214/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2020).



    2. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. As instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente reincidente, portador de maus antecedentes, inclusive com registros da prática de crimes contra o patrimônio.



    3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.



    (HC 680.716 AgR, ministro Joel Ilan Paciornik) 



    Pretende, em síntese, o reconhecimento da atipicidade material da conduta e a absolvição com base no princípio da insignificância. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ANÁLISE NA CORTE DE ORIGEM. INATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS PARA ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO MAIS BENÉFICO. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME NÃO AUTORIZAM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE E COM VÁRIAS OUTRAS PASSAGENS POR DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DELIBERARAM INAPLICABILIDADE DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO RECOMENDÁVEL NA PERSPECTIVA SOCIAL. FATOS E PROVAS. DEMANDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.



    - Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por defensor público federal, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Reconsidero a decisão agravada e passo a reapreciar o recurso ordinário.



    Embora a parte agravante busque a absolvição e alegue, na petição de recurso ordinário, que já houve “a condenação em 1º grau”, não consta dos autos a sentença condenatória. Ao contrário, o magistrado de primeiro grau, ao enviar informações ao Superior Tribunal de Justiça (eDoc 7), afirmou que a denúncia foi recebida e a audiência de instrução e julgamento está designada para 18 de outubro de 2023.



    Cumpre salientar que a viabilidade do trancamento da ação penal mediante habeas corpus é limitada às hipóteses de evidente atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou de ausência de justa causa. A título de exemplo, destaco o decidido no HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; no HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e no HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso, de cuja ementa extraio o trecho a seguir:



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    O Supremo já firmou entendimento no sentido da aplicabilidade, no sistema penal brasileiro, do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    Assim, tal princípio, se presentes esses quatro vetores, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante. 



    Consta do processo (eDoc 1, fls. 18-19) que o agravante foi denunciado por furto tentado (CP, art. 155, caput, c/c art. 14, II) de “um pedaço de carne, tipo picanha bovina, pesando 948 gramas”, item estimado em R$ 104,27, valor inferior a 10% do salário mínimo vigente na data da conduta (27 de novembro de 2020).



    Reconheço, dessa forma, que o valor dos bens é pouco relevante. Ademais, verifico que os itens retirados do estabelecimento comercial foram restituídos à vitima e que inexistiu, no caso, uso de violência ou grave ameaça.



    Em casos fronteiriços, esse também tem sido o entendimento adotado por este Supremo Tribunal Federal (HC 139.738 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 118.738, ministro Gilmar Mendes), valendo transcrever os seguintes acórdãos:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO. LIVROS DE BIBLIOTECA DE UNIVERSIDADE FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. O valor irrisório dos bens furtados – cinco livros da Biblioteca de Universidade Federal –, a restituição do objeto do crime à vítima, a ausência de violência, de grave ameaça ou de circunstâncias desfavoráveis, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância com o trancamento da ação penal. 



    3. Ordem concedida. 



    (HC 116.754, ministra Rosa Weber – grifei)



    HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. FURTO SIMPLES DE BEM AVALIADO EM VALOR POUCO EXPRESSIVO E RESTITUÍDO DE FORMA QUASE IMEDIATA. RÉU PRIMÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência do princípio da insignificância é condicionada aos seguintes elementos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) grau de reprovabilidade do comportamento muito reduzido; (iv) inexpressividade da lesão ao bem jurídico protegido (HC 115.246, Rel. Min. Celso de Mello).



    2. O furto simples de uma bicicleta avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais) não viola, de forma significativa, o bem jurídico tutelado pelo art. 155 do Código Penal.



    [...]



    4. Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão de primeiro grau. 



    (HC 106.458, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Importa levar em conta que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao afastar a alegada insignificância, ressaltou a reincidência do agravante. Eis trecho elucidativo do acórdão:



    Além disso, não obstante o valor mínimo supostamente subtraído, há nos autos informações acerca da condição de reincidência do paciente, aliado ao fato de que responde a outras ações penais por delitos contra o patrimônio (Evento 18), demonstrando, em princípio, não possuir freios inibitórios para condutas criminosas. 



    A Segunda Turma desta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes). 



    Cito, no mesmo sentido, em casos assemelhados, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância.



    3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 190.585 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM.



    (HC 214.876 AgR, Relatora p/ Acórdão ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso ordinário para, em razão da ausência de tipicidade material da conduta que foi imputada ao paciente, determinar o trancamento da ação penal n. 5000261-42.2021.8.24.0019. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente